Tribunal: TJMT
Processo: 0000756-85.2014.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000756-85.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, Sanções Administrativas, Dispensa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), ESPÓLIO DE MAURO VALTER BERFT - CPF: 308.107.010-49 (APELANTE), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), MPEMT - CAMPO NOVO DO PARECIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGADA INAPLICABILIDADE DA LEI No 8.429/1992 A AGENTES POLÍTICOS. TESE REJEITADA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.230/2021. ARTIGOS 10 E 11. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO EFETIVO E DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DE INTENÇÃO DE LESAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Espólio de Mauro Valter Berft contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, reconhecendo irregularidades na dispensa de licitação para locação de imóvel destinado ao Departamento de Agricultura Familiar e aplicando as sanções do art. 12, III, da L. no 8.429/1992.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a aplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa a agentes políticos municipais; e (ii) apurar se a contratação direta sem licitação configurou ato ímprobo, à luz da L. no 14.230/2021, diante da exigência de dolo específico e de comprovação de dano efetivo ao erário.

III. Razões de decidir

3. O STF, no Tema 576 da repercussão geral, firmou que prefeitos podem responder simultaneamente por crime de responsabilidade (DL no 201/1967) e por improbidade administrativa (L. no 8.429/1992), afastando a preliminar de inaplicabilidade da LIA.
4. Após a alteração promovida pela L. no 14.230/2021, a configuração do art. 10 exige demonstração de dano efetivo e dolo específico, e o art. 11 passou a prever rol taxativo, afastando hipóteses genéricas.

5. Não se constatou prejuízo patrimonial aos cofres públicos, ausência de sobrepreço ou incompatibilidade de valores, nem se demonstrou intuito deliberado de beneficiar terceiros.

6. A conduta se subsume a mera irregularidade administrativa, insuficiente para caracterizar improbidade, que pressupõe desonestidade e dolo qualificado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da ação civil pública.

Tese de julgamento:

“1. Prefeito municipal pode responder por improbidade administrativa, ainda que sujeito ao Decreto-Lei no 201/1967, em razão da autonomia das instâncias.
2. Após a L. no 14.230/2021, a configuração de improbidade administrativa exige dolo específico e prova de dano efetivo, não se caracterizando por meras irregularidades administrativas.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 37, caput; DL no 201/1967; L. no 8.429/1992, arts. 10, 11 e 12; L. no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 976.566, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 10.08.2018 (Tema 576/RG); STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022 (Tema 1199/RG); TJMT, Apelação Cível no 0002021-33.2014.8.11.0015, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Espólio de Mauro Valter Berft contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo a prática de ato ímprobo consubstanciado na dispensa de licitação para locação de imóvel destinado ao funcionamento do Departamento de Agricultura Familiar, impondo ao então Prefeito Municipal as sanções previstas no art. 12, III, da Lei no 8.429/92, consistentes na perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por três anos, proibição de contratar com o Poder Público pelo mesmo prazo e multa civil equivalente a dez vezes a remuneração percebida à época do fato.

Irresignado, o Apelante
pretende a reformda da sentença,
sob o argumento de a existência de prerrogativa de foro discutida nos processos de repercussão geral Tema 576, Reclamação no 2.138 e ARE 683.235 e a inaplicabilidade da Lei no 8.429/92 a agentes políticos e consequente inadequação da via eleita.

Assevera a inexistência de ato violador aos princípios da Administração Pública (artigo 11, “caput”, I), já que a contratação direta observou os ditames da Lei Orgânica Municipal e que o procedimento se inseriu no âmbito da discricionariedade administrativa, inexistindo demonstração de dolo ou prejuízo ao erário.

Assevera, ainda, que o preço pactuado era compatível com o mercado e que a escolha do imóvel atendeu ao interesse público.

O Apelado em contrarrazões (id. 5725827), rebate as alegações recursais, defendendo que a conduta restou comprovada pela ofensa a dispositivo legal municipal, além das oitivas acerca da existência de outro imóvel mais vantajoso ao Município.

Em 20/07/2021, o Recuso de Apelação foi submetido a julgamento pela e. Corte, sendo provido parcialmente, somente para reduzir a multa civil para duas vezes o valor do dano, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida (id. 296249968
).

Ato continuo foi iniciada a fase de execução. Contudo, o Espólio de Mauro manejou Ação Rescisória alegando a nulidade do julgamento por ausência de suspensão do trâmite recursal decorrente do falecimento do Autor.

A mencionada Ação Rescisória foi julgada procedente, anulando o acórdão anteriormente proferido e reabrindo a fase recursal, para que se proceda à reapreciação do recurso de apelação.

Diante da necessidade de refazimento dos atos processuais a partir do óbito do Apelante, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer. Esta se manifestou pela retificação do posicionamento anteriormente adotado por esta Procuradoria, tendo em vista que o ordenamento jurídico atual não reflete a situação fática narrada, opinando pelo provimento do apelo, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (id.

304480365).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Espólio de Mauro Valter Berft
apelou contra sentença de primeiro grau, que,
nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo a prática de ato ímprobo consubstanciado na dispensa de licitação para locação de imóvel destinado ao funcionamento do Departamento de Agricultura Familiar, impondo ao então Prefeito Municipal as sanções previstas no art. 12, III, da Lei no 8.429/92, consistentes na perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por três anos, proibição de contratar com o Poder Público pelo mesmo prazo e multa civil equivalente a dez vezes a remuneração percebida à época do fato.

Como visto, destaco que os autos retornaram a este Tribunal em razão do julgamento da Ação Rescisória por este Egrégio Tribunal, que julgou procedentes os pedidos para anular o acórdão anteriormente proferido neste Recurso de Apelação e determinou a reabertura da fase recursal, para que se proceda a novo julgamento do apelo.

Da preliminar da falta de interesse de agir.

O Apelante arguiu preliminarmente que o prefeito municipal não pode figura no polo passivo em ações calcadas na Lei no 8.429/92, asseverando que deveria ser aplicado o Decreto-Lei 201/67, destacando a possibilidade da ocorrência do
bis in idem
.

Alega que a sentença impugnada deve ser extinta sem resolução de mérito, ao fundamento de que a Lei no. 8.429/92 não é aplicável aos agentes políticos, sendo este entendimento firmado pelo STF quando do julgamento da Reclamação no. 2.138/DF, configurando-se, pois, a falta de interesse de agir.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 976.566, sob o regime da repercussão geral (Tema 576), firmou a tese segundo a qual o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade previsto no Decreto-Lei no 201/67 não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa tipificados na Lei no 8.429/92, em razão da autonomia das instâncias.

Dessa forma, rejeita-se a alegação preliminar do apelante quanto à inaplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos, restando superada a tese defensiva no ponto.

Do mérito

Como visto, verifica-se que os fatos se referem à dispensa de licitação para locação de imóvel, autorizado pelo então Prefeito do Município de Campo Novo do Parecis, a fim de atender às necessidades do Departamento de Agricultura Familiar.

O Magistrado singular enquadrou a conduta no art. 10, caput, e nos incisos VIII e XII, da redação original da Lei no 8.429/92, por entender caracterizado ato de improbidade que teria causado dano ao erário, aplicando as sanções do art. 12, II, do mesmo diploma.

Contudo, em razão das alterações promovidas pela Lei no 14.230/21, bem como da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE no 843.989 (Tema 1199), a configuração dos atos previstos no art. 10 da Lei de Improbidade exige a demonstração de dano efetivo ao patrimônio público e a presença de dolo específico.

A redação atual afastou a presunção de lesão ao erário em hipóteses de dispensa indevida de licitação, impondo a necessidade de prova concreta do prejuízo financeiro.

Assim, ao examinar o conjunto probatório, não se constata demonstração de que a contratação em análise tenha gerado qualquer perda patrimonial aos cofres municipais.

Frisa-se que mão há comprovação de sobrepreço, superfaturamento, ausência de contraprestação ou serviços não prestados. Tampouco se evidencia que o valor pago fosse incompatível com os preços praticados no mercado, considerando o laudo de avaliação acostado aos autos e a homologação pela comissão competente.

Dessa forma, inexiste substrato fático a sustentar a tipificação da conduta no art. 10 da Lei no 8.429/92.

Quanto à alegada violação a princípios administrativos, a conduta foi imputada à época com base no art. 11, inciso I, da redação original da LIA. Todavia, a Lei no 14.230/21 promoveu alteração substancial no referido dispositivo, ao estabelecer rol taxativo e revogar expressamente incisos que abrangiam hipóteses genéricas, entre eles o inciso I, que previa como ato ímprobo praticar ato visando fim proibido em lei ou diverso daquele previsto na regra de competência.

O legislador, ao restringir a tipificação, evidenciou a intenção de afastar do âmbito da improbidade meras irregularidades administrativas, reservando as sanções da lei apenas para situações que revelem má-fé inequívoca, desonestidade ou propósito específico de lesar o erário ou obter vantagem indevida.

Logo,
in casu
, embora o imóvel pertença a parente de vereador, situação vedada pela Lei Orgânica Municipal, tal irregularidade não se mostra suficiente para a configuração de ato ímprobo, diante da inexistência de dolo específico.

Não se extrai dos autos a intenção deliberada do agente em beneficiar terceiros ou em frustrar a competitividade de certame, mas apenas irregularidade de natureza administrativa que pode ensejar responsabilização em outras esferas, não, contudo, no âmbito da Lei de Improbidade.

Nesse sentido já decidiu esta Corte, ao afirmar que, em decorrência da Lei no 14.230/21, a conduta antes enquadrada no art. 11, inciso I, da LIA passou a configurar mera irregularidade administrativa, sem repercussão no campo da improbidade (TJMT, Apelação Cível no 0002021-33.2014.8.11.0015, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/09/2024).

Diante dessas premissas, verifica-se que não restaram comprovados nem o dano ao erário, exigido para a incidência do art. 10, tampouco o dolo específico necessário para a subsunção da conduta ao art. 11, ambos da Lei no 8.429/92, em sua redação atual.

A contratação, ainda que marcada por impropriedades éticas e pela inobservância de vedações da Lei Orgânica Municipal, não se reveste da gravidade indispensável à caracterização de improbidade administrativa.

Desse modo, impõe-se o provimento do recurso de apelação.

Forte nessas razões,
REJEITO
a questão prévia. No mérito,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025